Tribunal: TJMT
Processo: 0006928-54.2009.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Considerando que a Defesa do recorrente Paulo Amâncio da Cruz protestou pela aplicação do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal (fl. 2.985), intime-se o respectivo causídico para que, no prazo legal, oferte as razões de apelação. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público, a fim de que apresente as contrarrazões. Com o retorno dos autos, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste acerca da matéria recursal. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.